Tribunal: STF
Processo: RE 672648
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. SUCESSÃO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A PELA UNIÃO. MOMENTO DE APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. Alegada contrariedade ao princípio da legalidade. Controvérsia decidida com base em norma infraconstitucional. Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.